Tribunal: TJDFT
Processo: 0022740-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0022740-21.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MARIO GALVAO DA VEIGA, CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE, ANTONIO MARIO GALVAO DA VEIGA Despacho Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a Confederação Nacional do Transporte para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao pedido de gratuidade de justiça e a documentação apresentada por Antônio Mário Galvão da Veiga (ID no 15090440 e seguintes). Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 18 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro